Tribunal: TJBA
Processo: 8078520-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078520-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SIDNEI SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO JÁ ACATADA, QUANDO DO CURSO DO JULGAMENTO DO PRESENTE WRIT, PELO JUÍZO IMPETRADO
. PERDA DE OBJETO. ART. 659 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO PREJUDICADO.

1 .
Voltando-se a impetração contra espécie de prisão processual (prisão preventiva), o posterior relaxamento da segregação cautelar, com a consequente determinação de expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, acarreta a perda de objeto do
writ,
tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal, em compasso com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2 .
Na hipótese dos autos, a mora estatal, em ofertar a denúncia no prazo legal (art. 46, do CPP), atribuída ao
Parquet
, ensejou o relaxamento da prisão, consoante
informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 96829230)
, confirmada no BNMP.

3 .
C
essando a indigitada constrição na liberdade do Coacto, torna-
se insubsistente
o objeto da impugnação.

4 .

Habeas corpus

prejudicado
.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8078520-46.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
SIDNEI SANTANA SANTOS
,

e
, como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO 2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento
, em
JULGAR PREJUDICADO O
MANDAMUS
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator